Tribunal: TJES
Processo: 0007512-52.2008.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007512-52.2008.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE LUIZ ALVARENGA BOLZAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, “CAPUT” DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007512-52.2008.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE LUIZ ALVARENGA BOLZAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA - ES34461-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] “dia 09 de maio de 2008, por volta de 22:30 horas, em via pública, rua Grande Vitória, Bairro Jardim Marilândia, nesta COMARCA, o ora denunciado, fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a pessoa de WEUDSON PIMENTA, causando-lhe ferimentos letais especificados ao Laudo Cadavérico de fls. 73. Segundo revelado aos autos, o ora denunciado e vítima eram conhecidos de longa data e realizavam pequenos negócios, tendo surgido desentendimentos que presumidamente teriam sido a causa do homicídio em apuração. Consta que o ora denunciado colheu a vítima de surpresa, quando a mesma transitava em via pública, efetuando disparos certeiros em regiões letais, não permitindo qualquer esboço de defesa por parte da vítima. Há de se considerar, que embora não incisivamente demonstrado, há a possibilidade de que o crime tenha como fachada o uso de drogas, vez que a vítima era viciado e o ora denunciado vinculado estreitamente a grupos que atuam na traficância em Jardim Marilândia.”.[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 76/77.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“PERGUNTADO a respeito do homicídio em que foi vítima WEUDSON PIMENTA, vulgo "RINGO", ocorrido em 09/05/08 no Bairro Jardim Marilândia, o interrogado confessa a autoria do crime, retificando, portanto, o que declarou quando interrogado em 21/05/08; QUE o interrogado não conhecia a vítima por nome, apelido e nem mesmo de vista; QUE a primeira vez que o viu foi por ocasião do crime, quando o interrogado saiu da casa onde morava com a mãe e se deparou com o rapaz que o atacou com uma faca de serrinha; QUE não sabe por qual motivo a vítima o atacou, já que não havia ocorrido nada entre eles; QUE a vítima não lhe falou nada, apenas avançou para o interrogado com a faca na mão; QUE o interrogado recuou e correu para dentro de casa onde pegou o revólver calibre .38, cano longo, preto, que possuía guardado; QUE quando chegou ao portão encontrou a vítima no mesmo lugar e imediatamente passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção descarregando o revólver; QUE WEUDSON caiu no chão atingido pelos disparos e como alguém que estava na rua falou que estava vivo, o interrogado recarregou o revólver com munições que tinha no bolso e efetuou mais alguns disparos contra ele; QUE em seguida o interrogado saiu levando a arma e passou a noite na rua para não ser preso; QUE no dia seguinte voltou para casa e guardou o revólver embaixo do colchão e saiu novamente, foi quando Policiais Civis lá estiveram e apreenderam a arma; QUE o outro revólver arrecadado no local também pertencia ao interrogado, mas não foi utilizado no crime; [...].”
(Interrogatório do acusado, na esfera policial – às fls. 79/80).

“através de populares tiveram informação que o local onde a vítima foi encontrada, tinha uma casa em frente que funcionava como uma boca de fumo; Que nessa residência tinha uma pessoa conhecida como Jhony e uma outra como “neno ou nena”; Que essas pessoas estariam envolvidas no homicídio; [...].”.
(Depoimento da testemunha Ulisses Ramos dos Santos, em juízo).

“
[...] Que ouviu pessoas diversas, no dia seguinte ao crime, que o seu sobrinho José Luiz, ora acusado, seria o autor do crime; [...]; QUE o apelido do acusado é “Neno” desde bebê.[...].”.
(Depoimento de Marly Fortunato Alvarenga, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
JOSÉ LUIZ ALVARENGA BOLZAN
quanto ao homicídio apontado nos autos.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
JOSÉ LUIZ ALVARENGA BOLZAN
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.